Tribunal: TJMT
Processo: 1011608-87.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011608-87.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), TATIANE OLIVEIRA GAMA - CPF: 044.455.871-33 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELY ALVES MARQUES - CPF: 056.675.231-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERMANÊNCIA EM UNIDADE POLICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE MATERNA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com apreensão de aproximadamente 1.859 g de maconha e cocaína, além de balança de precisão, tendo a prisão sido convertida em preventiva. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da manutenção da custódia, da permanência em unidade policial e pleiteia a substituição por prisão domiciliar, por ser mãe de três filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (
ii
) estabelecer se a permanência da paciente em unidade policial configura constrangimento ilegal à luz da Súmula Vinculante n. 56; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, notadamente a quantidade e variedade de entorpecentes, a forma de acondicionamento e os indícios de traficância estruturada, evidenciando a materialidade e autoria delitiva.

4. A custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, reforçado por indícios de envolvimento anterior em atividade criminosa.

5.

A aplicação da Súmula Vinculante n. 56 não é automática em hipóteses de prisão cautelar, exigindo demonstração concreta de violação a direitos fundamentais, o que não se verifica no caso.

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova da imprescindibilidade da presença materna, não sendo automática, e a defesa não apresentou elementos mínimos, como certidões ou demonstração de ausência de rede de apoio.

7. A expressiva quantidade de drogas e os indícios de reiteração delitiva afastam a adequação de medidas cautelares diversas, por insuficiência para conter o
periculu
m
libertat
is
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos, como quantidade e variedade de drogas e risco de reiteração delitiva.”

“A concessão de prisão domiciliar à mãe de filhos menores exige comprovação concreta da imprescindibilidade de sua presença”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011608-87.2026.8.11.0000

PACIENTE: TATIANE OLIVEIRA GAMA
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em
favor de
Tatiane Oliveira Gama,
apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres/MT, no APF. 1001432-10.2026.8.11.0013, em trâmite na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, no qual teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
.

Conforme se extrai dos autos, a paciente foi presa em flagrante, em 12.3.2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 1.859 g de entorpecentes, entre maconha e cocaína, além de balança de precisão, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em audiência de custódia realizada no dia subsequente.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a paciente teria permanecido custodiada em unidade policial por período superior ao razoável, em razão da inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado, invocando, para tanto, a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz, ainda, que a paciente faria
jus
à substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser mãe de três filhos menores de 12 anos, cuja assistência dependeria de sua presença.

A liminar foi indeferida, sob o fundamento de que a prisão preventiva
se encontra
devidamente lastreada em elementos concretos, notadamente a quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como indícios de reiteração delitiva, não se evidenciando, de plano, ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da medida de urgência, além da ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença materna.

A autoridade coatora, ao prestar informações, destacou que a prisão decorreu de investigação prévia e monitoramento policial, sendo a paciente surpreendida em contexto típico de traficância, com apreensão significativa de entorpecentes, fracionados e prontos para comercialização, além de elementos indicativos de atuação reiterada na atividade ilícita, inclusive com menção a envolvimento anterior em crime da mesma natureza.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, assentando, em síntese, a legalidade da prisão preventiva, fundada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, bem como a ausência de comprovação dos requisitos para concessão da prisão domiciliar, além de indicar que eventual irregularidade quanto ao local de custódia teria sido superada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente, bem como à análise da alegada ilegalidade decorrente de sua permanência em unidade policial e do pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar.

Do exame dos autos, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante após diligências policiais precedidas de investigação prévia, tendo sido surpreendida em contexto típico de traficância, com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, aproximadamente 1.859 g de maconha e cocaína, parte deles fracionados e acondicionados em moldes característicos de mercancia, além de balança de precisão, circunstâncias que evidenciam, em juízo de delibação, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se fundamentada nos arts. 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, assentando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como do risco de reiteração delitiva, considerando-se, inclusive, o histórico da paciente.

Tais fundamentos mostram-se coerentes com o acervo informativo apresentado, não se tratando de decisão pautada em meras considerações abstratas, mormente porque há lastro fático concreto a indicar que a liberdade da paciente, neste momento, representa risco efetivo à ordem pública, especialmente em razão da natureza do delito e das circunstâncias em que praticado.

As informações prestadas pela autoridade coatora reforçam esse cenário, ao apontarem que a prisão decorreu de monitoramento policial que evidenciou movimentação típica de tráfico, com entrega de substâncias a terceiros e ocultação de entorpecentes em local ermo e no interior de residência, o que, em princípio, afasta a alegação de ilegalidade na atuação policial, inclusive quanto ao ingresso domiciliar, amparado em fundadas razões de flagrante delito, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

No que concerne à alegação de constrangimento ilegal decorrente da permanência da paciente em delegacia, não se verifica, à luz dos elementos atuais, ilegalidade persistente apta a ensejar a concessão da ordem.

Isso porque, conforme consignado no parecer ministerial, a situação teria sido superada com a posterior remoção da paciente para unidade prisional adequada, o que esvazia, ao menos em parte, a utilidade do
writ
nesse ponto específico, não se configurando constrangimento ilegal atual.

Ademais, ainda que assim não fosse, cumpre destacar que a invocação da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal deve ser interpretada com cautela no âmbito da prisão cautelar, não se aplicando automaticamente às hipóteses de custódia provisória, sem prejuízo da observância dos direitos fundamentais da pessoa presa, o que, no caso, não restou demonstrado de forma inequívoca.

No tocante ao pleito de prisão domiciliar, igualmente não assiste razão à impetrante.

Embora a maternidade de filhos menores de 12 anos constitua circunstância relevante, a substituição prevista no art. 318, V, do Código de Processo Penal não possui caráter automático, exigindo a demonstração concreta da imprescindibilidade da presença materna para os cuidados dos menores.

Na presente impetração, não foram sequer juntadas certidões de nascimento das crianças ou qualquer outro elemento idôneo a comprovar a ausência de rede de apoio familiar ou a indispensabilidade da paciente no cuidado direto dos filhos, o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva.

A propósito, extrai-se dos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000318-70.2025.8.11.0013 que a paciente já havia sido presa, em janeiro de 2025, pela prática do mesmo delito, tendo, naquela ocasião, obtido a substituição da custódia por prisão domiciliar, por força de decisão proferida em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante a benesse que lhe foi concedida, a paciente voltou a delinquir em curto espaço de tempo, novamente no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo surpreendida com quantidade significativa de drogas, além de balança de precisão e outros instrumentos tipicamente associados à atividade mercantil ilícita, circunstâncias que culminaram, mais uma vez, na conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Some-se a isso o fato de que a paciente ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas nos autos n. 1000860-88.2025.8.11.0013, encontrando-se em cumprimento de pena em regime semiaberto, o que revela que, mesmo após a atuação concreta do aparato estatal repressivo e sob regime mais brando de cumprimento de pena, não se mostrou dissuadida da prática criminosa, retornando à atividade ilícita de idêntica natureza.

Esse encadeamento fático evidencia, de forma clara e objetiva, a ineficácia das medidas anteriormente impostas e revela uma propensão concreta à reiteração delitiva, circunstância que densifica o
periculum
libertatis

e autoriza a conclusão de que a liberdade da paciente representa risco atual e efetivo à ordem pública.

Pari passu
, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que
a expressiva quantidade de entorpecentes aliada
à reiteração criminosa
constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, como se extrai do julgamento do N.U 1000079-71.2026.8.11.0000, no qual se assentou que tais circunstâncias evidenciam periculosidade concreta e justificam a custódia cautelar.

Em igual direção, já se decidiu que é legítima a manutenção da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, a obstar a substituição por medidas menos gravosas (N.U 1004853-47.2026.8.11.0000).

No mesmo sentido, este Tribunal tem assentado que, ausente a comprovação da imprescindibilidade da presença materna, bem como diante de situação fática incompatível com o benefício, mostra-se inviável a aplicação da prisão domiciliar (N.U 1002995-78.2026.8.11.0000).

Não bastasse, a realidade delineada nos autos indica cenário que, em tese, afasta a incidência da benesse, na medida em que a reiteração delitiva em contexto de tráfico de drogas evidencia exposição potencial do ambiente familiar à atividade criminosa, circunstância que, conforme já decidido por esta Corte (N.U 1005294-28.2026.8.11.0000), constitui fundamento apto a excepcionar a regra geral de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Também não prospera a alegação de que condições pessoais favoráveis seriam suficientes para afastar a custódia cautelar, pois, conforme sedimentado no Enunciado 43 da TCCR/TJMT, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de neutralizar o
periculum
libertatis
quando presentes elementos concretos a evidenciar a periculosidade do agente.

De igual modo, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, nos termos do Enunciado 25 da TCCR/TJMT, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando associadas a outros elementos indicativos de traficância estruturada.

Nesse contexto, mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, porquanto insuficientes para conter o risco concreto de reiteração delitiva e de comprometimento da ordem pública.

Assim, à luz do conjunto fático-probatório e das premissas jurídicas aplicáveis, conclui-se que a decisão impugnada
se encontra
devidamente fundamentada, ancorada em elementos concretos e em consonância com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do habeas corpus.

Por fim, registre-se que a presente análise se dá nos limites cognitivos próprios do
writ,
que não comporta dilação probatória, sendo inadequada para o aprofundamento de matérias que demandam exame exauriente do conjunto probatório, o que deverá ser realizado no juízo natural da causa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026